Tribunal: TJDFT
Processo: 0734284-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734284-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAIR MARCELINO DE OLIVEIRA AGRAVADO: VIVIANA LOPES MARTINS, EDILAMAR LOPES CARNEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 62943578) interposto por ADAIR MARCELINO DE OLIVEIRA em face de VIVIANA LOPES MARTINS e EDILAMAR LOPES CARNEIRO ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial n. 0736313-51.2017.8.07.0001, o pedido de pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), nos seguintes termos (ID 206414249 na origem): Indefiro o pedido de pesquisa junto ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), uma vez que a aludida base de dados tem como finalidade servir como fonte de informação pessoal sobre os registros formais na CLT e de informação estatística sobre o mercado de trabalho no país, não se prestando ao atendimento de ordens judiciais para a localização de patrimônio expropriável em processos de execução. Assim, seu uso para esse fim específico constituiria desvirtuamento de sua finalidade estatal. Esse é o entendimento sedimentado pela jurisprudência do e. TJDFT, conforme se infere: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. CONSULTA DA SITUAÇÃO CADASTRAL DOS AGRAVADOS NO CAGED. INDEFERIMENTO. INUTILIDADE DA MEDIDA PARA A BUSCA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), base de dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) que integra o Programa de Disseminação das Estatísticas do Trabalho (PDET), constitui uma das principais fontes de informações estatísticas sobre o mercado de trabalho conjuntural, que pode ser acessada online por qualquer pessoa, mediante adesão por formulário eletrônico, sendo que a solicitação de dados identificados com vistas à obtenção de informações pessoais de trabalhadores pressupõe a celebração de Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre o MTE e órgãos e entidades públicos ou organizações da sociedade civil. 2. Não se trata o CAGED de sistema customizado para o atendimento de ordens judiciais como o SISBAJUD, RENAJUD ou INFOJUD, mas de base de dados estatísticos sobre o mercado de trabalho formal no país. Logo, não figura como mecanismo voltado à obtenção de dados específicos sobre os vínculos empregatícios de pessoas físicas determinadas. 3. Assim, assiste razão à magistrada de origem ao concluir pela ausência de utilidade prática da medida como espécie de busca indireta de bens passíveis de penhora com vistas ao adimplemento do débito perseguido no cumprimento de sentença. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1711773, 07065040920238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 21/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o eventual resultado da pesquisa ao CAGED apenas informaria a existência de vínculo empregatício registrado em nome do executado, fonte de renda a priori protegida pelo instituto da impenhorabilidade legal, nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civi, não restando demonstrada, portanto, a utilidade prática da medida. Por idênticos motivos, indefiro também os pedidos de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e de consulta ao sistema CRCJUD em busca de informações a respeito de vínculo empregatício da parte executada, em razão da impenhorabilidade legal que recai sobre os rendimentos dessa natureza. Caso a parte exequente pretenda a excepcional mitigação da impenhorabilidade legal sobre parcelas remuneratórias da parte executada, deverá empreender diligências próprias a fim de se localizar fontes de renda suscetíveis à medida e apresentar petição fundamentada demonstrando a adequação do caso em análise nos presentes autos processuais às limitadas hipóteses de excepcionalidade, em conformidade com a jurisprudência pátria consolidada nesse sentido. Retornem-se os autos ao arquivo provisório durante o decurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, inc. III e § 2o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. O Agravante alega que não existem mais medidas constritivas a serem buscadas no feito, razão pela qual pleiteia a realização da pesquisa. Afirma que o órgão somente realiza consulta mediante determinação judicial, de modo que é impossível ao Agravante obter a informação por conta própria. O Agravante afirma ter esgotado todas as diligências para obtenção do valor consignado, de forma que o acesso ao sistema CAGED se mostra como última medida para averiguar a existência de vínculo empregatício dos Agravados, para fins de penhora de parte do salário em pagamento, invocando os Arts. 6o, 139, IV, 797, 805 do CPC, efetividade da execução, bem como da cooperação. Por fim, alega que a impenhorabilidade é relativa, em face do entendimento do STJ, bem como de acórdãos desse TJDFT. Requer a concessão efeito suspensivo, alegando temer o arquivamento do feito na origem. No mérito, requer o provimento para deferir a expedição de ofício ao CAGED requerendo as informações sobre possível vínculo empregatício dos Agravados. Requer que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA, inscrita na OAB/DF 21.744 com escritório profissional localizado no SIG – Setor de Indústrias Gráficas, Ed. Centro Empresarial Parque Brasília, Sala 132, CEP: 70.610-410. Preparo recolhido (ID 63022435). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, tempestivo, bem como teve as custas de preparo pagas (ID 63022435). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em análise, não se verifica a presença concomitante dos requisitos, pois, muito embora o Agravante tenha alegado que exauriu todas as diligências, observa-se na origem que inexistem elementos demonstrando concretamente seu protagonismo na diligência de meios para satisfação do débito no último ano. Verifica-se a realização de pesquisas em julho de 2023. Embora tenha se passado um ano, a tramitação processual na origem não aponta para providências do Agravante, e sim reiteração de pesquisas. Essa Relatoria tem entendido que os pedidos de pesquisa de bens por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, CAGED e ERIDF devem se pautar na demonstração de protagonismo mínimo do credor na origem, sob pena de resultar em repetições inúteis de diligências. Além disso, a consulta ao CAGED constitui medida excepcional, razão pela qual deve devem apresentar alguma frutuosidade na realização, porquanto ao credor não assiste o direito de eternizar a reiteração de diligências, notadamente quando não presente a utilidade, de acordo com julgado nesse sentido (Acórdão 1269267, 07131694620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 27/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada), bem como julgado de minha Relatoria (Acórdão 1753326, 07187027820238070000, Relator: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/08/2023, publicado no PJe: 18/09/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Além disso, o arquivamento do feito não constitui, diante desse cenário, perigo da demora, mas resultado decorrente da ausência da ausência de demonstração, por parte do Agravante, de modificação substancial no quadro. Dentro dos limites dessa cognição sumária, não entendo configurado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pelas mesmas razões acima descritas em relação ao lapso de tempo, assim como não se tem delineada situação concreta de advento de prejuízo ou gravame a ser suportado pelo Agravante. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. DEFIRO o pedido para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA, inscrita na OAB/DF 21.744 com escritório profissional localizado no SIG – Setor de Indústrias Gráficas, Ed. Centro Empresarial Parque Brasília, Sala 132, CEP: 70.610-410, ressalvando a sistemática do PJe. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intimem-se as partes agravadas para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2024 18:34:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador